Tribunal: TJDFT
Processo: 0725125-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. Deve ser determinada a inversão do ônus da prova, quando constatada a hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança de suas alegações, conforme previsto no artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Comprovado que as questões controvertidas se referem a procedimentos e condutas médicas, bem como sobre fatos envolvendo a internação da consumidora, que indicam caráter eminentemente técnico, justifica-se a inversão do ônus probatório.